Tribunal: TCU
Processo: 008.327/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de desvio de valores descontados em folha de pagamento de militares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 1o Comando Aéreo Regional - I COMAR (atualmente, Grupamento de Apoio de Belém-GAP-BE) do Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa, em desfavor do Sr. Charlyton Costa Andrade, em decorrência da implementação fraudulenta de descontos de pensão alimentícia em folha de pagamento de militares em favor de sua companheira, Sra. Amanda Cristina dos Santos Magalhães. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Charlyton Costa Andrade e da Sra. Amanda Cristina dos Santos Magalhães e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, abatida dos valores a crédito já devolvidos, igualmente indicados abaixo, nos termos do verbete de Súmula/TCU 128 e na forma da legislação em vigor: DATA VALOR Débito/Crédito 04/05/2015 4.846,76 Débito 04/05/2015 608,84 Débito 04/05/2015 2.555,42 Débito 11/05/2015 2.435,37 Débito 1o/06/2015 2.555,42 Débito 17/06/2015 2.555,42 Débito 22/06/2015 14.054,81 Débito 1o/07/2015 3.833,13 Débito 13/07/2015 28.655,43 Débito 03/08/2015 2.555,42 Débito 1o/09/2015 2.555,42 Débito 02/09/2015 7.183,47 Débito 1o/10/2015 2.555,42 Débito 15/10/2015 2.439,10 Débito 15/10/2015 23.995,42 Débito 03/11/2015 2.555,42 Débito 11/11/2015 3.658,65 Débito 19/11/2015 11.365,11 Débito 1o/12/2015 3.833,13 Débito 07/12/2015 4.941,26 Débito 08/12/2015 10.197,91 Débito 04/01/2016 1.411,79 Débito 22/07/2016 1.121,23 Crédito 22/08/2016 1.121,23 Crédito 22/09/2016 1.121,23 Crédito 21/10/2016 1.121,23 Crédito 16/11/2016 1.121,23 Crédito 21/12/2016 7.675,17 Crédito 22/02/2017 295,32 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Charlyton Costa Andrade e à Sra. Amanda Cristina dos Santos Magalhães, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Charlyton Costa Andrade e pela Sra. Amanda Cristina dos Santos Magalhães, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.5. aplicar ao Sr. Charlyton Costa Andrade e à Sra. Amanda Cristina dos Santos Magalhães a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelos prazos de 8 (oito) anos e 5 (cinco) anos, respectivamente, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com base no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Grupamento de Apoio de Belém-GAP-BE/Comando da Aeronáutica, para ciência.